Tribunal: TJMT
Processo: 0006276-22.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006276-22.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE JESUS DE FREITAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGREJA SENHOR BOM JESUS PENTECOSTAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE JESUS DE FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO
ART. 155, § 1o e § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RES FURTIVA
COM O AGENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– INEXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO, FOTOGRAFIAS OU OUTRA PROVA INDIRETA – QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA – FURTO PRATICADO NA MADRUGADA – INCIDÊNCIA DA
CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
E § 1o, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório

A apreensão do produto do furto
na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento.

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Todavia, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o
modus operandi
da ação do apelado, de modo que não se pode reconhecer a respectiva qualificadora.

Demonstrado que o furto foi praticado durante a madrugada,

por volta das 4h40min, deve incidir a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto durante o repouso noturno).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006276-22.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE JESUS DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal n.
0006276-22.2018.8.11.0006
,

julgou improcedente a denúncia para absolver André Jesus de Freitas das imputações do
delito descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal,
nos termos do ar. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 145242184,
sustentou a existência de
provas a evidenciar a prática criminosa do apelado. Destacou que
“conforme declarações da vítima, bem como da testemunha, corroborada pelo termo de entrega de objeto de id. 60918339 - pág. 21, o recorrido foi preso em posse dos objetos do furto, logo após sua prática.”
(
sic
) Pleiteou
a condenação de André Jesus de Freitas nas sanções do

art. 155, §1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 145242186, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso
,
ID. 15025699.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDRE JESUS DE FREITAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
André Jesus de Freitas nas sanções do

art. 155, §1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte evento delituoso:

“Consta dos autos que no dia 07/07/2018, por volta das 04h40min, na Rua Saldanha da Gama, bairro Santa Cruz (próximo a Igreja Senhor Bom Jesus Pentecostal), Cáceres/MT, o denunciado ANDRÉ JESUS DE FREITAS, durante o repouso noturno, com destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) caixa de isopor grande contendo produtos alimentícios, 01 (uma) panela de pressão grande de alumínio, 01 (uma) caixa de papelão contendo vários pacotes de papel higiênico, 01 (uma) máquina de fechar marmitex, 09 (nove) itens de alumínio de cozinha e 02 (duas) panelas grandes de alumínio pertencente a Igreja Senhor Bom Jesus Pentecostal.

Segundo apurado, durante rondas de praxe, os policiais visualizaram o denunciado ANDRÉ JESUS DE FREITAS, em atitude suspeita transportando uma caixa grande de isopor em uma bicicleta.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem e em conversa com o denunciado, este afirmou que teria furtado os produtos da Igreja Senhor Bom Jesus Pentecostal.

Ato continuo, os policiais se deslocaram em diligência até a igreja, onde constataram que o portão estava quebrado, e ao adentrar nas dependências foi verificado que dois quartos lateralmente, estavam com as portas arrombadas.

Diante da situação, foi dado voz de prisão e conduzido até a Delegacia.”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 145241241)

A materialidade delitiva está demonstrada
pelo A
uto de Prisão em Flagrante, p. 6-7, Boletim de Ocorrência, p. 8-10, Termo de Exibição e Apreensão, p. 15, Auto de Entrega. p. 21, e Auto de Avaliação Indireta, p. 29, todos do

ID.
145241241.

Quanto à autoria, as provas dos autos a revelam claramente.

Veja-se.

O
apelado
André Jesus de Freitas, preso em flagrante na posse da
res furtiva
, na tentativa de se inocentar, deu a sua versão dos fatos à autoridade policial:

“QUE que encontrou com um colega de rua, que não sabe informar o nome, que estava com essas panelas, e já havia escondido outros materiais, sendo que ele ofereceu uma ‘trouxinha’ de droga, para que o interrogando o ajudasse a carregar tais objetos; QUE quando a equipe da PM chegou o declarante estava somente com as panelas, sendo que seu colega saiu correndo com os outros objetos; Que os policiais seguiram seu colega, mas ele abandonou os objetos e se evadiu do local; QUE. seu colega disse que havia subtraído os objetos da Igreja Evangélica, próximo ao Flech Gás e água.”
(
sic,
p. 17-18

do

ID.
145241241)

O apelado não foi localizado para ser ouvido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia.

Por sua vez, o administrador d
a Igreja Senhor Bom Jesus Pentecostal,
Ilton Barbosa Lagares, descreveu os fatos na fase extrajudicial:

“QUE hoje tomou conhecimento de que os suspeitos invadiram a Igreja Pentecostal onde o declarante administra, arrombou o portão e duas portas, sendo que subtraíram várias panelas e objetos da igreja; QUE nesta delegacia reconheceu todos os objetos apreendidos, como sendo de propriedade da Igreja; QUE a igreja não possui sistema de vigilância (monitoramento).”
(
sic
, p. 20
do

ID.
145241241)

Na fase judicial,
Ilton Barbosa Lagares declarou:

“Relatou que foi informado do acontecido e foi ao CISC, onde o acusado já estava detido, registrou o boletim e pegou as coisas da igreja de volta, pois é responsável pela igreja. Que não chegou de reconhecer o denunciado. Que foram recuperados todos os itens furtados. Que foram arrombadas duas portas que fazem anexos à igreja. Que trocou duas portas de madeira que haviam sido arrebentadas. Que esperou os peritos para a realização da perícia, porém no dia em que foi avisado, ninguém apareceu e no dia seguinte trocou as portas. Que foi avisado do furto às 08:30h. Que não sabe a hora exata do furto.”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante o PM Anderson da Silva narrou à autoridade policial:

“QUE QUE REALIZANDO RONDAS OSTENSIVAS PELO BAIRRO SANTA CRUZ, AVISTARAM UMA PESSOA EM UMA BICICLETA TRANSPORTANDO UMA CAIXA GRANDE DE IZOPOR,
EM FUNDADA SUSPEITA. DIANTE DO QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DO SUSPEITO, E EM CONVERSA COM ELE, INDAGARAM A PROCEDÊNCIA DOS MATERIAIS QUE TRANSPORTAVA, O SUSPEITO AFIRMOU QUE TERIA FURTADO DE UMA IGREJA.
ENTÃO ESTA FORAM ATÉ A IGREJA INFORMADA PELO SUSPEITO, VINDO CONSTATAR QUE O PORTÃO DA IGREJA ESTAVA QUEBRADO, AO ADENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DA IGREJA, FORA VERIFICADO QUE DOIS QUARTOS QUE FICAM NA LATERAL DA IGREJA ESTAVAM COM AS PORTAS ARROMBADAS E O CONDUZIRAM ATÉ ESTA DELEGACIA.”
(
sic
, p. 11 do ID. 145241241) (sem grifo no original)

Sob o crivo do contraditório, o PM
Ademir Pedro da Silva esclareceu os fatos:

“Relatou que estava de serviço com o Sargento Anderson e em determinado momento do patrulhamento, avistaram o denunciado agindo de forma suspeita com uma caixa de isopor em uma bicicleta. Durante a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém dentro da caixa de isopor, tinha itens alimentícios e vários outros itens.
Perguntado ao denunciado, o mesmo disse que havia subtraído da Igreja Bom Jesus Pentecostal, onde ele levou nós lá e foi constatado que o portão juntamente com os quartos laterais estavam arrombados.
Conduziram o denunciado até o CISC onde foi efetuado o Boletim de Ocorrência. Relata que o furto ocorreu por volta das 04h40min. Que no momento estavam em patrulhamento ostensivo. Que foi a primeira vez que prendeu o denunciado. Que o local onde abordou o suspeito, era diferente do local que aconteceu o suposto furto, mas que era próximo. Que ele nos levou à igreja Pentecostal. Que não se recorda de informações de terceiros, apenas o relato do denunciado. Que não foi informado nada a respeito de o denunciado apenas transportar os objetos.”
(depoimento transcrito na sentença) (sem grifo no original)

Note-se que os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Além disso, não há qualquer evidência ou indícios nos autos de que os policiais militares tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicar o acusado.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA TANTO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO DA RESITÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

- As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência [com perseguição logo após a fuga e manifesta resistência], tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes do artigo 33, caput da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal, autorizando, por consequência, a manutenção da integralidade do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso
.” (N.U 1029180-57.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI No 11.340/06, ART. 150, § 1o, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’ (Enunciado Orientativo no 8 do TCCR/TJMT)

(...).”
(N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS APELANTES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS BEM CONCATENADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS TRÊS APELANTES QUASE NA INTEGRALIDADE – 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos dois primeiros apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia por suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante deles e do outro apelante, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor dos dois, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

2. Deve ser mantida a mitigação média (metade) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque a magistrada a considerou proporcionalmente ao tamanho do iter criminis percorrido pelos três apelantes.

3. A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1021451-43.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ademais, os objetos subtraídos da Igreja Pentecostal foram encontrados na posse do apelado sem que houvesse nenhuma justificativa plausível, nem mesmo comprovação ou alegação de que estivesse em local diverso no momento dos fatos. Confira-se:

“1 (uma) caixa de isopor grande contendo produtos alimentícios, 1 (uma) panela de pressão grande de alumínio com tampa; 1 (uma) caixa de papelão contendo vários pacotes de papel higiênico, 1 (uma) máquina de fechar marmitex, 9 (nove) itens de alumínio de cozinha e 2 (duas) panelas grandes de alumínio, sem tampas.”
(
sic
,
Termo de Exibição e Apreensão, p. 15, do ID. 145241241)

A apreensão do produto do furto
na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento.

A propósito, destacam-se julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – RESPONSABILIDADE NO COMETIMENTO DOS ILÍCITOS EVIDENCIADA – AGENTE SURPREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR NO MOMENTO EM QUE EXECUTAVA O ROUBO NA COMPANHIA DO ADOLESCENTE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM SEU PODER – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado, com a participação de adolescente, que lhe foi imputado na denúncia.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

‘A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração’ (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

(...).” (N.U 0003530-33.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [DUAS VÍTIMAS], EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A POSSE DA RES FURTIVA - AUTORIA COMPROVADA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

‘As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia [...], razão pela qual se torna impossível a absolvição’ (TJMT, AP N.U 0006976-96.2019.8.11.0059).

‘A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração’ (TJMT, AP N.U 0008345-47.2018.8.11.0064).”
(N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – RÉU PRESO EM POSSE DA RES FURTIVA – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.”
(N.U 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO RÉU – PROVAS HARMÔNICAS – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO – CARÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA MENORIDADE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS – PENA PROVISÓRIA NO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – PARÂMETROS DEFINIDOS PELO PODER LEGISLATIVO – LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – TERCEIRA FASE – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

(...).”
(N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Em conclusão, impõe-se a condenação do apelado no delito de furto.

No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, é cediço que a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o seu reconhecimento, admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Todavia, apesar de constar, na p. 59 do ID. do ID. 145241241, ofício da Politec informando que não fora possível a realização do exame na Igreja Pentecostal porque os danos materiais já haviam sido alterados/reparados pelos fiéis da igreja, não há nos autos nenhuma fotografia, filmagem, Auto de Constatação do Local do Crime ou outra prova indireta que comprove o
modus operandi
da ação do apelado.

Assim, na hipótese destes autos, somente a prova oral, consistente das declarações do administrador da Igreja Pentecostal e dos policiais militares, não bastam para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por outro lado, foi demonstrado que o furto foi praticado durante a madrugada,

por volta das 4h40min, razão pela qual incide a
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno).

Com essas considerações, condeno o apelado pela prática do delito do art. 155,
caput
e § 1o, do Código Penal e seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, doso a sua pena:

1a fase:
Culpabilidade normal. Não registra antecedentes, pois a condenação transitada em julgado é por fato posterior a este julgado nestes autos. Não constam informações de sua conduta social ou personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são próprios do tipo penal.

Desse modo, ausentes elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal à espécie, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2a fase
: Ausentes atenuantes e/ou agravantes, transforma-se a pena-base em provisória.

3a fase
: Reconhecida a majorante do
§ 1° do art. 155 do Código Penal, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Fixa-se o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.

Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público para condenar
André Jesus de Freitas
nas sanções do art. 155,
caput
e § 1o, do Código Penal a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023